Tribunal: STF
Processo: HC 207797
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 700.083/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput , da Lei nº 11.343/2006.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 700.083). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), indeferiu o pedido liminar. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, “revogando-se a prisão decretada em desfavor de LEONARDO SOARES COELHO, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315 do CPP, bem como em observância à Recomendação n. 62 do CNJ, eis que portador de diversas DOENÇAS GRAVES”. Ressalta que:



    “a) O Paciente NUNCA se envolveu com o tráfico das drogas, possuindo em seu desfavor uma única condenação pretérita por crime não hediondo, cuja pena, inclusive, foi substituída por restritivas de direitos e o fato se deu em 2010, ou seja, há 11 (ONZE) anos (n. 0007560-40.2010.8.26.0358). Evidente, portanto, que a personalidade do Paciente NÃO é voltada à práticas criminosas, tanto que em seus 46 (quarenta e seis) anos de vida, teve contra uma única condenação por delito não grave, (repito) há mais de dez anos atrás; 



    b) Não bastasse, o Paciente é PORTADOR DE DIVERSAS DOENÇAS, como Diabetes Tipo I, hipertensão, fibromialgia e gota, e, por esta razão, faz uso de muitos medicamentos; 



    c) O Paciente, ainda, é dependente químico, que necessita de tratamento psiquiátrico, tendo, inclusive, já sofrido intoxicação por cocaína e sido diagnosticado com esofagite química em razão do uso excessivo de drogas; 



    d) In casu, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e recomendáveis, não só como medida de justiça, mas também HUMANITÁRIA, a fim de que possa o Paciente, em liberdade, receber o tratamento adequado para todas suas doenças e comorbidades.”



    5. Decido.



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    8. Tal como assentei nos autos do HC 206.911, também impetrado em favor do paciente, em linha de princípio, as instâncias de origem estão alinhadas com a orientação desta Corte no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Não bastasse, a hipótese atrai o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos - 2.227,3 quilos de maconha - além de ‘que o autuado possui vasta folha de antecedentes (fls.57/60),inclusive com mandado de prisão em aberto expedido pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol/SP em razão de condenação pelo crime de Estelionato (fls.54/56)’”.



    9. Quanto ao alegado estado de saúde do paciente e a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), o Tribunal de origem deixou consignado que, “em que pese haver demonstrado que o paciente é de fato portador de moléstias crônicas, não consta nos autos comprovação de que tenha sido negado atendimento médico a ele ou que o estabelecimento em que se encontra esteja em condições insalubres”. Destacou-se que, “dos documentos constantes dos autos, vê-se que estão sendo tomadas medidas para evitar a disseminação de Coronavírus no presídio, bem como não há qualquer indicativo de impossibilidade na ministração do devido tratamento na própria unidade prisional”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator